Tribunal: TJBA
Processo: 8037899-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037899-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE REQUIAO DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DOR CRÔNICA E PROGRESSIVA NOS JOELHOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPROVADA.
RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8037899-41.2024.8.05.0000
interposto por
JOSÉ REQUIÃO DOS SANTOS ALVES
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8064397-74.2024.8.05.0001
movido por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,